Tribunal: TJES
Processo: 5009240-62.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009240-62.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYRA MULLER ESPINDULA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5009240-62.2025.8.08.0030

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MAYRA MULLER ESPINDULA.

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE LINHARES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INCIDÊNCIA ESCALONADA. AÇÃO COLETIVA ANTERIOR. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
MAYRA MULLER ESPINDULA
em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, acolhendo a preliminar de coisa julgada suscitada pelo Município de Linhares, consubstanciada no prévio julgamento e trânsito em julgado da Ação Civil Pública nº 0009389-27.2017.8.08.0030, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Linhares.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o ajuizamento e trânsito em julgado de ação coletiva anterior promovida por ente sindical, atuando como substituto processual, configura coisa julgada material hábil a obstar o seguimento de ação individual que veicula o mesmo objeto e causa de pedir.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo sentenciante fundamentou extintivamente o feito ao constatar que a pretensão deduzida na presente ação individual guarda irrefutável identidade com aquela exaustivamente analisada e já julgada improcedente nos autos da Ação Civil Pública nº 0009389-27.2017.8.08.0030, na qual o sindicato de classe defendeu os interesses de toda a categoria do magistério público de Linhares.

4. Observa-se, a partir do arcabouço fático-processual e das provas encartadas (inclusive a transcrição do acórdão paradigma inserta na origem), que a egrégia instância
A
d
Q
uem
do TJES, nos autos da referida demanda coletiva, enfrentou expressamente o debate acerca da repercussão do piso nacional sobre as classes e níveis mais elevados do magistério daquele município (progressão/promoção).

5. Naquela assentada, restou decidido em definitiva observância ao Tema Repetitivo 911 do Superior Tribunal de Justiça, refutando-se a tese autoral ao firmar a impossibilidade da incidência escalonada e automática postulada, preservando-se a autonomia legislativa e financeira municipal.

6. Embora a regra geral protetiva do microssistema coletivo (art. 104 do CDC) assevere que as ações coletivas não induzem litispendência indiscriminada para as ações individuais, o caso concreto demonstra que a categoria foi plenamente substituída, ocorrendo decisão de mérito (inclusive em fase de cumprimento de sentença extinto) desfavorável à tese obreira. Admitir o aforamento pulverizado desta mesma demanda importaria vulneração da segurança jurídica, além de proporcionar a rediscussão
ad infinitum
de tese pacificada, consubstanciando uso inadequado da via judicial.

7. Dessa maneira, constata-se que a r. sentença aplicou escorreitamente o direito ao reconhecer a eficácia preclusiva e a autoridade da coisa julgada formada perante o Tribunal de Justiça em face da categoria, devendo o veredicto de piso ser integralmente prestigiado.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95,
ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)